Tribunal: TJDFT
Processo: 0710310-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710310-59.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUMMI ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, OZZI SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME, ROSANE LUCHO DO VALLE APELADO: OZZI SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME, INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, ROSANE LUCHO DO VALLE, NELI ZARSKE, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, LUMMI ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de petição (ID 15903405) apresentada pela ré OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA – ME requerendo a dilação do prazo para apresentar os documentos essenciais para a concessão da gratuidade de justiça solicitados no despacho de ID 15504159, em razão da dificuldade de contato com os clientes portadores das aludidas peças. Considerando o momento atual vivido pela sociedade em decorrência da pandemia propiciada pelo novo Coronavírus, concedo o prazo de 10 (dez) dias para a recorrente apresentar os documentos relacionados no despacho anterior. Por fim, importante reiterar a determinação contida no referido despacho de regularização processual das partes rés nos autos, trazendo os documentos para a sua correta qualificação, bem como o endereço atualizado para o recebimento das intimações. Desse modo, intimem-se as rés OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA – ME, LILIANE DO VALE CICCOZI e ROSANE LUCHO DO VALLE para cumprir a determinação em questão, no mesmo prazo, sob pena de eventual condenação em litigância de má-fé nos termos do artigo 80, incisos IV e V do CPC, bem como em razão do descumprimento do artigo 77, inciso V, do CPC. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator